Tribunal: TJSP
Processo: 1002274-96.2024.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de cobrança de dívida prescrita inserida na plataforma Serasa Limpa Nome. Determinação de emenda da petição inicial para juntada de procuração com firma reconhecida. Prorrogação do prazo para cumprimento da ordem. Inércia da autora. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indícios de abuso do direito de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação de cobrança de dívida prescrita inserida na plataforma Serasa Limpa Nome. Determinação de emenda da petição inicial para juntada de procuração com firma reconhecida. Prorrogação do prazo para cumprimento da ordem. Inércia da autora. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indícios de abuso do direito de litigar. Circunstâncias que justificam a adoção das orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística (NUMOPEDE) da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (art. 139, III, do CPC). Previsão, ainda, dos novos Enunciados (número 5) aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (Comunicado CG No 424/2024). Condenação da advogada ao pagamento das custas e despesas processuais. Descabimento, por ausência de previsão legal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.